Tribunal: TJES
Processo: 5001470-75.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-75.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFIK CONFECCOES LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RAFIK CONFECÇÕES LTDA, FELIPE FERREIRA PELISSARI e ALICI MAURI PELISSARI contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos à Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo a constituição de título executivo judicial. Os apelantes alegam a inexistência de prova adequada da dívida, a abusividade das cláusulas contratuais, a ocorrência de anatocismo e a cumulação indevida de encargos financeiros, além de defenderem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. Pleiteiam a reforma da sentença e a extinção da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco são hábeis para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iii) determinar se houve prática de anatocismo e cobrança indevida de comissão de permanência; (iv) verificar a existência de encargos abusivos aptos a afastar a pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativos de débito atualizados até a data do ajuizamento, constitui prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ e o Tema 474 do STJ em sede de recurso repetitivo.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica utiliza o crédito bancário como meio para desenvolver sua atividade empresarial, não restando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática frente à instituição financeira, conforme precedentes do STJ que adotam a teoria finalista mitigada.

A alegação genérica de abusividade contratual não autoriza intervenção judicial, nos termos da Súmula 381/STJ, sendo vedado ao julgador o exame de ofício da abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ.

A comissão de permanência é admitida quando contratada e não cumulada com outros encargos moratórios; contudo, inexistindo cláusula contratual que a preveja, é inviável sua análise ou revisão judicial.

A “comissão flat” não foi objeto de impugnação perante o juízo de origem, configurando inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito atualizado, constitui documento idôneo para instruir ação monitória.

A pessoa jurídica que contrai crédito bancário para fins empresariais não é considerada consumidora, salvo prova inequívoca de vulnerabilidade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida se houver pactuação expressa.

A comissão de permanência é admissível se contratada e não cumulada com outros encargos moratórios, sendo incabível sua análise na ausência de previsão contratual.

Inovações recursais não podem ser conhecidas quando não ventiladas na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 284, 700, § 2º, e 85, § 11; Súmulas STJ nºs 30, 247, 294, 296, 381, 472 e 539.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009; STJ, REsp 2.020.811/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 01.12.2022; STJ, REsp 2.182.174/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02.06.2022.

Vitória/ES,

02 de junho de 2025

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001470-75.2022.8.08.0045

APELANTES:
RAFIK CONFECÇÕES LTDA, FELIPE FERREIRA PELISSARI e ALICI MAURI PELISSARI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAFIK CONFECÇÕES LTDA
,
FELIPE FERREIRA PELISSARI
e
ALICI MAURI PELISSARI
contra a r. sentença do id. 11109908, que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o mandado em título judicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da “Ação Monitória” proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (id. 11109909), alegam os apelantes, em síntese, que o título que instrui a demanda não é certo, é ilíquido e inexigível, não atendendo aos requisitos da Ação Monitória, notadamente porque não foram apresentados documentos que comprovam a legitimidade e exatidão da dívida, bem como a evolução do débito desde o início da pactuação.

Afirmam que as cláusulas contratuais aplicadas são abusivas, configurando prática de anatocismo, além de haver comissão de permanência cumulada com correção monetária e outros encargos ilegais.

Sustentam que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a sua relação de hipossuficiência frente à instituição financeira.

Salientam que foram cobrados encargos indevidos, como "comissão flat", multa de 2% e taxas excessivas, que inviabilizam o pagamento da quantia.

Requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o acolhimento dos Embargos Monitórios, extinguindo-se, por conseguinte, a demanda monitória.

Em contrarrazões (id. 11109916), o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Quanto à irresignação acerca do documento que instrui a demanda, convém esclarecer que a prova da relação jurídica para fins de pretensão monitória exige a existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que "uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

Nesse cenário, amolda-se ao caso em exame a súmula n. 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça a qual consigna que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, documentos estes que instruíram a petição inicial (id. 11109566, 11109567, 11109568, 11109569, 11109570, 11109571, 11109572).

Ademais, os documentos de id. 11109573 e 11109574 demonstram o débito, sua evolução e o importe atualizado até o momento do ajuizamento da demanda, de modo que observados os requisitos contidos no § 2º do artigo 700 do Código de Processo Civil, bem como o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, não havendo que se falar na ausência de elementos capazes de embasar a ação monitória. Vejamos:

TEMA 474: A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.

Em relação à tese de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria finalista mitigada ou aprofundada, passou a adotar o conceito de consumidor como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e, sendo este produto ou serviço adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor (REsp n. 2.020.811/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 1/12/2022).

Na hipótese, como se pode evidenciar dos autos, a quantia objeto de cobrança em sede de ação monitória se deu com o objetivo de alavancar as atividades produtivas da pessoa jurídica ora recorrente, não sendo possível vislumbrar, de forma patente, sua vulnerabilidade técnica ou fática frente ao banco recorrido.

Nesse sentido, a Corte Superior entende que o empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Não vejo razão, portanto, para aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga.

Superados esses pontos, convém esclarecer que "a alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ)" (AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Considerando que em alguns ponto das razões recursais os apelantes apontam, genericamente, a abusividade das cláusulas contratuais, forçoso enfrentar somente a irresignação pontual sobre a capitalização dos juros e a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, esclarecendo-se, desde logo, que a apontada “comissão flat” não foi objeto de irresignação perante o juízo
a quo
e configura verdadeira inovação recursal, pelo que nem sequer deve ser conhecida.

No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Assim, não há abusividade na avença em exame.

No tocante à cobrança da comissão de permanência, a jurisprudência possui entendimento sedimentado no sentido de que a rubrica é válida, desde que contratada e não cumulada com outros encargos da mora, conforme Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há previsão contratual da comissão de permanência contra a qual a parte apelante se insurge, o que impossibilita qualquer exame contratual à luz dos judiciosos entendimentos jurisprudenciais acima citados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Via de consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade das questões pontuadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)